Tribunal: TJDFT
Processo: 0740802-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. CNIB. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser acessada pela própria parte interessada mediante o pagamento dos emolumentos cartorários.
2. Não é possível imputar ao Judiciário ou à entidade responsável pelo cadastramento dos dados o ônus de arcar com as custas inerentes à anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização.
3. Recurso conhecido e desprovido.